Tribunal: TJSP
Processo: 1015552-73.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Pagamento de boleto falsificado – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma impossibilidade – Pagamento de fatura falsificada - Crédito inicialmente não contabilizado – Regularização posterior – Lançamentos de créditos na fatura vencida no mês 06/2019 – Valor total do crédito concedido à autora superior ao total financiamento indevido da fatura falsificada –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Pagamento de boleto falsificado – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma impossibilidade – Pagamento de fatura falsificada - Crédito inicialmente não contabilizado – Regularização posterior – Lançamentos de créditos na fatura vencida no mês 06/2019 – Valor total do crédito concedido à autora superior ao total financiamento indevido da fatura falsificada – Inexistência de dano material e moral – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555661
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015552-73.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARIA
FERNANDA AZEVEDO MORAIS, são apelados BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015552-73.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21942
Fls. 2/5
Voto no 21942
Apelação Cível no 1015552-73.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Maria Fernanda Azevedo Morais
Apelados: Banco Itaucard S/A e Itaú Unibanco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado
APELAÇÃO Ação ordinária Pagamento de boleto falsificado
Pedidos improcedentes Pleito de reforma impossibilidade
Pagamento de fatura falsificada - Crédito inicialmente não
contabilizado Regularização posterior Lançamentos de créditos
na fatura vencida no mês 06/2019
Valor total do crédito
concedido à autora superior ao total financiamento indevido da
fatura falsificada
Inexistência de dano material e moral

Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria
Fernanda Azevedo Morais, em face da r. sentença de fls. 81/84, proferida
pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Osasco, nos autos da ação
ordinária proposta contra o Banco Itaucard S/A e Itaú Unibanco S/A, que
rejeitou os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
Inconformada, apela a autora pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em síntese, que o lançamento de crédito realizado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015552-73.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21942
Fls. 3/5
réus foi insuficiente para cobrir o financiamento da fatura, circunstância que
demonstra a ilegalidade das cobranças (fls.118/121).
Os réus apresentaram contrarrazões, pugnando pela
manutenção do julgado (fls.125/130).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação indenizatória, afirmando a autora,
correntista do réu, que no mês de abril de 2019 recebeu a fatura do cartão de
crédito no valor R$909,90, todavia, não obstante a realização do pagamento
foi surpreendida com a cobrança do saldo devedor e do financiamento da
fatura no mês de maio, tendo sido informada que havia “adimplido” um
boleto falsificado. Pugnou pela inexigibilidade dos valores, restituição do
valor cobrado e pela condenação dos réus ao pagamento de dano moral.
Em sede de contestação os réus alegaram o atendimento
da solicitação extrajudicial realizada pela autora, por meio do cancelamento
do pagamento realizado indevidamente e respectivo lançamento de crédito na
fatura vencida em junho de 2019.
A insurgência está restrita à regularização da pendência
da obrigação, porquanto o pagamento do boleto falsificado e a falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015552-73.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21942
Fls. 4/5
prestação do serviço oferecidos pelos réus são incontroversas.
À luz dos autos, verifica-se que na fatura vencida no mês
06/2019 os réus lançaram pagamentos nos importes de R$909,90, R$909,90 e
R$1.288,77 (fls.22), sendo que no mês de maio foi realizado um único
pagamento no importe de R$ 1.288,77 (fls.18), o que constitui saldo no
importe de R$1.819,80.
Ademais, a fls. 23 foi realizado lançamento de crédito no
valor de R$476,55 (fls.23), o qual somado ao valor de R$1.819,80, perfaz o
total de R$2.296,35.
Por outro lado, os réus não cancelaram o financiamento
da fatura, realizado em doze parcelas de R$186,95, que somadas resultam no
valor de R$2.243,40 (fls.91/115).
Todavia, a simples análise do crédito recebido pela autora
e o valor do parcelamento da fatura é suficiente para demonstrar que não
houve prejuízo material à requerente, conquanto o financiamento da fatura
tenha persistido até maio de 2020.
Nesse sentido, sem a prova do prejuízo não há dano
material a ser indenizado. Por sua vez, os meros lançamentos equivocados nas
faturas seguintes não se mostram suficientes a causar dano moral indenizável.
Evidente que a autora não provou fato constitutivo do
direito alegado, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, irretorquível a improcedência dos pedidos iniciais.
Por derradeiro, deixo de majorar os honorários nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1015552-73.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21942
Fls. 5/5
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto já fixados em
valor razoável a remunerar o trabalho realizado pelo patrono dos réus.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos
recursos interpostos, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora